Tribunal: TJSP
Processo: 0011751-31.2018.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Detração analógica da pena de multa – Condenado que cumpriu pena corporal superior a que lhe foi imposta – Possibilidade de detração da pena de multa pelo tempo de prisão cumprido – Pena pecuniária que embora seja dívida de valor, não perde seu caráter de sanção penal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0011751-31.2018.8.26.0041, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CAROLINE GOMES DOS SANTOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO para declarar extinta a pena de multa cominada nos
autos da ação penal n° 0027540-58.2015.8.26.0564, por aplicação
analógica do instituto da detração em relação à pena privativa de
liberdade excessivamente executada. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto),
LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011751-31.2018.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0011751-31.2018.8.26.0041
Agravante: Caroline Gomes dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.833
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
DETRAÇÃO
ANALÓGICA DA PENA DE MULTA – CONDENADO QUE
CUMPRIU PENA CORPORAL SUPERIOR A QUE LHE FOI
IMPOSTA – POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DA PENA DE
MULTA PELO TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDO – PENA
PECUNIÁRIA QUE EMBORA SEJA DÍVIDA DE VALOR,
NÃO PERDE SEU CARÁTER DE SANÇÃO PENAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por CAROLINE
GOMES DOS SANTOS contra a r. decisão de fl. 33 que, nos autos da
execução no 0007762-85.2016.8.26.0041, indeferiu o pedido de
detração analógica da pena de multa, ante o cumprimento de
pena privativa de liberdade por período superior àquele que lhe
foi imposto por condenação criminal transitada em julgado, sob o
fundamento da ausência de amparo legal da pretensão.
Inconformada, recorre a condenada a fls. 01/05,
visando, em síntese, a integral reversão do julgado, para que a
pena de multa que lhe foi imposta seja integralmente abarcada
por detração, que requer a se opere, analogicamente, com a
privação de sua liberdade de locomoção por período superior à
sua condenação.
O agravo foi contraminutado a fls. 43/46.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 47.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011751-31.2018.8.26.0041 -Voto no
3
A fls. 52/54 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
À espécie deve ser dada solução análoga
àquela conferida por esta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal,
quando do julgamento do Agravo de Execução Penal
9001727-60.2015.8.26.0050; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 4a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 22/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017.
Com efeito, muito embora não se ignore a
existência de judicioso entendimento em sentido contrário, a
detração analógica da pena de multa com a pena privativa de
liberdade excessivamente executada decorre não da literal
disposição legal – conforme constou da r. decisão vergastada –
mas da leitura do ordenamento jurídico como um todo, em
especial do princípio da proporcionalidade, que proscreve, a um
só tempo, tanto a aplicação deficiente quanto a execução
desmedida das normas.
Da análise dos documentos que formam o
presente instrumento, tem-se que a reeducanda foi presa em
flagrante e acompanhou a tramitação de sua ação penal em 14 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011751-31.2018.8.26.0041 -Voto no
4
outubro de 2.015.
Inicialmente condenada à pena de 2 anos de
reclusão, em sede de apelação a pena privativa de liberdade foi
redimensionada para 8 meses, sendo expedido alvará de soltura
em seu favor aos 6 de junho de 2.017.
A
prisão
da
paciente
excedeu
em
aproximadamente um ano a pena efetivamente cominada.
Ainda que se alegue a "ausência de amparo legal
para detração da pena de multa com base no período de pena privativa
de liberdade" (fl. 33), certo é que igualmente não tinha amparo
legal a pena excessivamente executada.
Mais ainda, o fato da pena de multa
consubstanciar dívida de valor não afasta a origem de sua
imposição, a saber, como consectário lógico do cometimento de
infração penal – mais precisamente, como um preceito
secundário da subsunção a conduta tipificada em lei como crime.
A pena privativa de liberdade congrega esta
mesma origem, o que, dados os mesmos fundamentos
axiológicos, autoriza a aproximação excepcional de ambos os
institutos pela analogia.
Neste sentido, ademais, são as lições de
Guilherme de Souza Nucci e Rodrigo Duque Estrada Roig
Soares:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011751-31.2018.8.26.0041 -Voto no
5
“Detração e pena de multa: aplica-se, por analogia,
no desconto da pena de multa o tempo de prisão
provisória. Assim, quem foi preso preventivamente
para, ao final, ser condenado apenas à pena
pecuniária não terá nada a cumprir” (NUCCI,
Guilherme
de
Souza,
Código
Penal
Comentado, 16a ed., São Paulo: Forense, 2015,
p. 402).
“Se o acusado esteve preso em algum momento
antes da condenação definitiva e, ao final, foi-lhe
aplicada tão somente a pena de multa, o tempo de
prisão deve servir para a detração da multa. Embora
não haja previsão legal dessa modalidade, se a
detração é admitida para o cômputo da pena
privativa de liberdade e da medida de segurança,
ontologicamente mais graves, com maior razão deve
ser permitida para apena de multa. Frise-se que, na
qualidade de instituto benéfico ao acusado, a
detração deve ser interpretada sempre de maneira
extensiva e ampliativa de direitos” (ROIG,
Rodrigo Duque Estrada, Execução Penal teoria
crítica, 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 461).
Assim, considerando-se o excesso de execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011751-31.2018.8.26.0041 -Voto no
6
da pena privativa de liberdade imposta à reeducanda Caroline
Gomes dos Santos, há que se operar, por analogia, detração
integral da pena de multa – 13 dias-multa, estimados no patamar
legal mínimo (fls. 25/26) – o período que excedeu o título
condenatório, que corresponde a aproximadamente um ano.
Consectário lógico, declaro extinta a pena de
multa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para
declarar extinta a pena de multa cominada nos autos da ação
penal n° 0027540-58.2015.8.26.0564, por aplicação analógica do
instituto da detração em relação à pena privativa de liberdade
excessivamente executada.
AMARO THOMÉ
RELATOR